Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602564-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO
POLÍTICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
DE
REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO.
FATOS
NOVOS.
IRREGULARIDADES
DETECTADAS
NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do
Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis
foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente
intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória,
providência
inadmissível
nesta
instância

Num. 43490572 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE.
4.
Inviável
conhecer
de
documentos
complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas
quando o prestador, previamente intimado
para suprir as irregularidades detectadas,
como na espécie vertente, permanece inerte
ou o faz de modo insuficiente, ante a
incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta
Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de
contas,
quando
a
parte
tenha
sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não
o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de
contas,
a
ausência
de
circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de
14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº
30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o parecer conclusivo, nas
situaç

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602564-78.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ARILSON MAROLDI CHIORATO -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARILSON MAROLDI CHIORATO (REQUERENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ARILSON MAROLDI CHIORATO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490572
16/12/2022
16:24
Acórdão
Acórdão

Num. 43490572 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.693

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602564-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ARILSON MAROLDI CHIORATO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: ARILSON MAROLDI CHIORATO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
ELEITO PARA O CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS
APÓS O PRAZO DE MANIFESTAÇÃO
ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO.
PRECLUSÃO. ADMISSIBILIDADE DOS
DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE
PARA CÁLCULO DE VALORES A SEREM
RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL.
PARA
O
FIM
DE
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA
UNIÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
RETIFICADORA
APÓS
A
ELEIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
QUANTO
A
ENTREGA
DOS
RELATÓRIOS

Num. 43490572 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
FINANCEIROS. RECURSOS ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
PROVENIENTES
DE
DOAÇÕES
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
DOAÇÕES DIRETAS REALIZADAS POR
OUTROS CANDIDATOS E PARTIDOS
POLÍTICOS, MAS NÃO REGISTRADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS GASTOS
ELEITORAIS
DE
USO
COMUM.
OMISSÃO
DE
RECEITA/DESPESA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas, sendo que a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes desta Corte.
2. Resta superada a eventual omissão de arrecadações e despesas em prestação de contas parcial que venha a
ser suprida por meio de prestação de contas parcial retificadora, sendo possível a aprovação das contas.
Precedentes desde Tribunal.
3. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui irregularidade formal que enseja a
aposição de ressalva.
4. Diante da intempestividade da entrega da prestação de contas retificadora, mantem-se a irregularidade
quanto a ausência de comprovação da propriedade de doação de recurso estimável em dinheiro, porém com
o afastamento da necessidade de recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional, por afastar a
configuração de Recursos de Origem não identificada.
5. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos decorrentes de materiais de
publicidade impressa constituem doações estimáveis em dinheiro e devem ser registradas na prestação de
contas do doador, nos termos dos arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19. No caso,
a intempestiva entrega de prestação de contas retificadora não possui o condão de afastar a irregularidade
constatada.
6. A existência de diferenças entre os valores previamente pagos e os valores posteriormente faturados pelos
fornecedores de impulsionamento (Google e Facebook) configuram, no caso dos autos, sobra de campanha
de recursos do FEFC e despesas omitidas, sendo que a intempestiva apresentação de contas retificadoras não
possui aptidão para afastar as irregularidades constadas. Porém, deixa-se de determinar o recolhimento dos
valores correspondentes, aceitando-se a intempestiva juntada dos respectivos comprovantes de recolhimento
correspondente a tais diferenças.
7. Aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
8. Aprovação com ressalvas.

Num. 43490572 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45

DECISÃO
À unanimiade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por ARILSON MAROLDI CHIORATO, candidato eleito ao
cargo de Deputado Estadual pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, nas Eleições Gerais de 2022.
O candidato apresentou suas contas parciais em data de 12.09.2022, havendo posterior entrega de parcial
retificadora em data de 01.11.2022. Em Notas Explicativas ID 43279006), foram apresentadas justificativas
da entrega de retificadora de prestação de contas parcial e foram apresentadas contas finais em 01.11.2022.
Publicado edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID’s 43362680 e
43381680).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas apresentadas,
emitiu o parecer técnico conclusivo, sem a necessidade de diligência, uma vez que foi possível a correta
identificação dos documentos e elementos apresentados, manifestando-se pela desaprovação das contas, em
razão dos itens 1.1, 1.1.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3. (ID 43408137).
Intimado, em 16 de novembro de 2022, a se manifestar acerca do parecer conclusivo, o candidato
apresentou sua manifestação, em 19 de novembro, conforme petição de ID 43429595, juntando documentos.
Mais uma vez, o candidato peticionou, em 21 de novembro de 2022, solicitando a juntada de documentos,
ID n43433595.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se também pela desaprovação das
contas, ID 43439969.
Vieram os autos conclusos em 22 de novembro.
Em 23 de novembro de 2022, foi entregue a prestação de contas final retificadora (ID 43442181 e
seguintes).
Remetidos os autos à Seção de Prestação de Contas de Campanha, foi emitido parecer técnico pela
aprovação das contas com ressalvas, ID 43471947.
É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a análise transparente das contas se
revestem de gravidade que não pode ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes:

Num. 43490572 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido
em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não
passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de ARILSON MAROLDI CHIORATO, candidato eleito ao
cargo de Deputado Estadual pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, referente às eleições gerais
de 2022.
Preliminarmente, verifica-se que o prestador de contas embora já tivesse se manifestado nos autos quando
intimado, peticionou novamente apresentando retificadora acompanhada de documentos.
Recapitulando o andamento dos autos, constata-se que o candidato foi intimado acerca do parecer
conclusivo, em 16 de novembro de 2022, e, tempestivamente, em 19 de novembro de 2022, apresentou sua
manifestação conforme petição de ID 43429595, juntando documentos.
Mais uma vez, o candidato peticionou, em 21 de novembro de 2022, solicitando a juntada de documentos
(ID 43433595).
E, quando os autos já estavam conclusos para julgamento, em 23 de novembro de 2022, foi entregue a
prestação de contas final retificadora (ID 43442181).
Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral,
não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para
suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO
POLÍTICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
DE
REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO.
FATOS
NOVOS.
IRREGULARIDADES
DETECTADAS
NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do
Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis
foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente
intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória,
providência
inadmissível
nesta
instância

Num. 43490572 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE.
4.
Inviável
conhecer
de
documentos
complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas
quando o prestador, previamente intimado
para suprir as irregularidades detectadas,
como na espécie vertente, permanece inerte
ou o faz de modo insuficiente, ante a
incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta
Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de
contas,
quando
a
parte
tenha
sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não
o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de
contas,
a
ausência
de
circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de
14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº
30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o parecer conclusivo, nas
situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar sobre o ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades
sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a
Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação,
vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

Num. 43490572 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou entendimento de que a
última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação necessária à regularização das contas é a
intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021).
Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada a possibilidade de
ressalvar o entendimento, em situações excepcionais para impedir, por exemplo, o enriquecimento sem
causa por parte da União.
Mostra-se pertinente a admissão excepcional da juntada em tais hipóteses. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CANDIDATO.
CONTAS
DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
APÓS
A
PROLAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE
PARA RECÁLCULO DE RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
PARA
COMPROVAR DESTINO DO RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Nos processos de prestação de contas não se
admite
a
juntada
extemporânea
de
documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas.
2. A documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
Precedente.
(...)
(ED no REl nº 060101707, Relatora Desª.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE,
Tomo 138, Data 18/07/2022)
(destacou-se)

Essa excepcional admissibilidade da juntada, todavia, se presta apenas a afastar, se for o caso, a condenação
de recolhimento dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, na medida em que essa medida implicaria
enriquecimento ilícito da União, situação contrária ao direito, não tendo o condão de afastar a irregularidade

Num. 43490572 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
propriamente dita.

No mérito, os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram o R$ 567.179,65 – composição:
R$ 305.610,37 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos);
R$ 13.000,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros Recursos);
R$ 45.000,00 – doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos);
R$ 200.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC);
R$ 3.569,28 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por outros candidatos (FEFC).
Os gastos com assessoria jurídica e contábil foram custeados com recursos da campanha (id. 3305042 e
43305034).
No caso, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no parecer conclusivo, 43471947, opinou pela
desaprovação das contas, em razão dos itens 1.1, 1.1.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3.
Passa-se à análise das irregularidades apontadas:

Item 1.1. Prazo de entrega
Do parecer técnico conclusivo se extrai o seguinte:

Como se observa em data de 01.11.2022 o candidato apresentou prestação de contas parcial retificadora, e
na mesma data apresentou suas contas finais.
Em petição de ID 32279006, o candidato pugnou pelo acolhimento da nota explicativa, que consistiu nos
seguintes termos:
Informo que foi necessário a entrega de parcial retificadora tendo em vista que no momento da entrega foi
desconsiderado o registro de algumas despesas que não chegaram a contabilidade com tempo hábil para o
registro, informo também que tivemos dificuldades para detalhar essas despesas, mas sabemos que houve
alterações nas seguintes contas:
* Despesas com pessoal: com inclusão de 02 ou 03 contratos com alterações nos valores já declarados
devido a distrato de alguns dos contratados.
Despesas com impulsionamento de conteúdo: com a inclusão dc 03 pagamentos.
Diversas a especificar: registro de boleto no valor de R$ 69,93 em nome de Della Lopes Telecom Lida
CNPJ 32.104.897/0001-90.
Produção de programa de rádio, televisão e vídeo: com a inclusão da nota fiscal 450 em nome dc R
Digital Marketing e Tecnologia I.TDA.

A fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Contudo, nos termos da jurisprudência desta Corte, é aceitável a apresentação de prestação de contas parcial
retificadora:

Num. 43490572 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
VEREADOR.
OMISSÃO
DE
RECEITAS E DESPESAS. APRESENTAÇÃO DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
RETIFICADORA.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A omissão de apresentação de relatórios financeiros
é irregularidade que pode ser superada, com a anotação
de ressalvas, desde que a versão retificadora da
prestação de contas parcial e a versão final das contas
apresentem todas
as arrecadações e despesas da campanha eleitoral.
2.
Resta superada a eventual omissão de
arrecadações e despesas em prestação de contas
parcial que venha a ser suprida por meio de
prestação de contas parcial retificadora, sendo
possível a aprovação das contas. Precedente
TRE/PR:
RE nº 33638, Rel. IVO FACCENDA, j. em 15/05/2017.
3. O processo de prestação de contas de campanha
eleitoral não comporta elementos de ordem investigativa, próprios da AIJE, cabendo ao
interessado/legitimado buscar sua pretensão pelas vias
processuais próprias. Precedente TRE/PR:
RE nº 44019, Rel. JOSAFÁ ANTONIO LEMES, j. em
14/06/2014.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 48875, Acórdão de ,
Relator(a)
Des.
Roberto
Ribas
Tavarnaro_5,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/10/2017)

Assim, os apontamentos relativos à tempestividade da apresentação das contas retificadoras, no caso,
revelam falhas formais, passíveis de aposição de ressalvas nas contas, vez que não houve comprometimento
da confiabilidade e da transparência das contas.

Item 1.1.1 - descumprimento quanto a entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019).

Num. 43490572 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
Sobre esse subitem, extrai-se do parecer técnico:
Note-se que o prestador de contas, em notas explicativas, ID 43305302, informou que por razões alheias à
sua vontade algumas doações recebidas acabaram sendo lançadas extemporaneamente, mas devidamente
apresentadas no prazo estabelecido para a realização da prestação de contas finais.
Do próprio parecer técnico se extrai que, por razões de segurança, houve o bloqueio do sistema SPCE
CADASTRO nas datas de 01 e 02/10/2022 e 29 e 30/10/2022.
Para tanto, a Unidade Técnica afastou as inconsistências relacionadas às doações financeiras com datas de
recebimento em 29/09/2022 e envio em 03/10/2022, mantendo as inconsistências referentes às doações
financeiras enviadas após o prazo legal, no montante de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos
reais), tendo em vista que, conforme se pode observar do quadro demonstrativo, os 7 (sete) últimos
lançamentos extrapolaram o prazo previsto na legislação.
Sobre o subitem em análise, 1.1.1, cumpre afirmar que a obrigação de apresentar as informações de
arrecadação e gastos nas Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações
está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019
c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em
dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral,
por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página

Num. 43490572 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
(destacou-se)

A fixação de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros tem a finalidade de garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização concomitante
pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que “O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha,
quando impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento
da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação” (TRE/PR -
RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021).
No entanto, da leitura do § 7º acima transcrito, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, havendo margem para que seja aferido, caso a caso,
da extensão da falha e do comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTO SUFICIENTE. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio
dos
relatórios
financeiros
não
enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador. 2. Considerando as
peculiaridades do caso, na qual a transparência
das contas não foi afetada, a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva. (...) 11. Contas aprovadas com
ressalvas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
(TRE/PR
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

Num. 43490572 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
ELEITORAIS nº 060290167, Relatora Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS,
Data 01/12/2022)

Porém, se analisados individualmente, verifica-se que em sua maior parte, os atrasos foram de poucos dias,
e que, além disso, houve a prestação de contas parcial e também todas as receitas foram informadas na
prestação de contas final, de modo que não restou inviabilizada a fiscalização concomitante da campanha e
nem a fiscalização da Justiça Eleitoral.
Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, acolhe-se a conclusão do setor técnico no sentido
de que os atrasos na entrega dos relatórios financeiros
Assim, em que pese estar caracterizada a inobservância dos prazos estabelecidos pelas normas de regência,
o atraso representa 7,8% dos recursos de campanha (percentual este inferior a 10% ao total de gastos)
comportando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo a mera
aposição de ressalvas.

Item 5.1. Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em
campanha possuem inconsistências, em desacordo com os arts. 8, 14, 25 53, inciso I, e 58, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019

Nota-se que efetivamente não houve a tempestiva apresentação do comprovante de propriedade dos bens,
tampouco do termo de cessão ou locação dos veículos, não sendo possível demonstrar, indene de dúvidas,
tratar-se de uso temporário de veículos automotores e sem custo ao candidato, o que pode sugerir omissão
na movimentação financeira do prestador.
O art. 58 da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece a forma pela qual devem ser comprovadas as
doações estimáveis em dinheiro:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no
mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do doador ou instrumento de
doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade do doador pessoa física em favor de candidato
ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se tratar de
bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;
(....)

A ausência de comprovação da doação estimável em dinheiro configura receita de origem não identificada,
razão pela qual seria aplicável o contido no artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que os
valores omitidos fossem recolhidos ao Tesouro Nacional.
Com efeito, nos termos do art. 32, § 1º, I da citada Resolução, caracterizam o recurso como de origem
não identificada “a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador”.
Nesse sentido:

Num. 43490572 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
TRANSPARÊNCIA
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
DO
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA
AO
TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA. NON
REFORMATIO
IN
PEJUS.
ARTIGO
21
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença
que julgou desaprovadas as contas diante da
existência
de
receitas
de
origem
não
identificadas, consubstanciada na doação de
recursos estimáveis em dinheiro no valor de
R$1.500,00, sem a devida comprovação.
2.
No caso da utilização das doações
estimáveis recebidas em desacordo com o
artigo 21 da Resolução TSE nº 23.067/2019, a
irregularidade é considerada de natureza
grave porque prejudica a transparência e
confiabilidade das contas, o que enseja a sua
desaprovação, bem como a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
3. Na espécie, a omissão de R$1.500,00
representou 57,31% dos recursos, mostrando–se
inviável
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Em face do princípio da non reformatio in
pejus, não se pode determinar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional em grau de recurso.
5. Recurso conhecido e não provido para manter
a desaprovação das contas.
(TRE/PR
-
RECURSO
ELEITORAL
nº
060091364,
Relator
Des.
Rodrigo
Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 23, Data 04/02/2022) (grifamos)

Prestação de contas. Partido Político. Diretório
Estadual. Exercício financeiro de 2016. 1.

Num. 43490572 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
Impropriedades de natureza formal: (...) 2.
Irregularidades de natureza grave: 2.1. 2.2.
Recebimento de doação estimável em dinheiro, no valor de R$150,00, sem
apresentação do comprovante de propriedade
do veículo. Não comprovação de que o doador
é proprietário do veículo cedido. Art. 9º, II,
da Resolução TSE 23.464/2015. Configuração
de recurso de origem não identificada (....) .
(TRE/MG - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº 000018054, Acórdão, Relator(a)
Des. Patricia Henriques Ribeiro, Publicação:
DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG,
Tomo 206, Data 08/11/2021)

Todavia, muito embora a irregularidade consistente em não comprovação da receita estimável em dinheiro
tenha configurado receita de origem não identificada, e assim revista-se de gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, o valor de R$ 1.500,00 representa 0,026% das receitas de campanha, sendo
viável a aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, para aprovar com ressalvas a conta
da candidata.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
VEREADOR.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO.1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
"com base na compreensão da reserva legal
proporcional,
nem
toda
irregularidade
identificada no âmbito do processo de prestação
de contas autoriza a automática desaprovação de
contas de candidato ou de partido político,
competindo à Justiça Eleitoral verificar se a
irregularidade foi capaz de inviabilizar a
fiscalização" (AgR-REspe nº 2159-67/GO, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe de 11.3.2016).2. "O
reenquadramento jurídico dos fatos é possível
em sede de recurso especial eleitoral" (AgR-
REspe
nº
224-84/AL,
Rel.
Min.
Admar
Gonzaga, DJe de 27.3.2019). In casu, está
incontroverso na moldura fática delimitada pelo
TRE/SP que foi apresentado o documento
necessário para a fiscalização eleitoral.3. O
certificado de registro e licenciamento de

Num. 43490572 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
veículo, referente ao ano de 2015, apresentado
na prestação de contas, evidencia que a doadora
era proprietária do bem até então. Ainda que o
documento não seja de 2016, a desaprovação das
contas sob o fundamento de que não há prova de
sua propriedade, corroborado pelo argumento de
que a doadora estava inscrita em programas
sociais e que, portanto, haveria dúvida quanto à
sua capacidade financeira, não se mostra
razoável e proporcional. 4. Em caso análogo,
referente
ao
pleito
de
2016,
em
que
constatado o recebimento de doação estimável
em dinheiro, no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), decorrente da cessão de uso de veículo
por pessoa física que não comprovou ser a
proprietária do bem, este Tribunal Superior
concluiu que a desaprovação das contas não
seria a solução adequada, porque feriria os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade que orientam a análise das
prestações de contas (AgR-REspe nº 621-
33/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de
1.7.2019).5. No presente feito, as contas devem
ser aprovadas com a devida ressalva, ante a
ausência de documento atualizado, uma vez que
a irregularidade diz respeito à cessão de um
único veículo no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais). Ademais, a referida doação foi
registrada,
tendo
sido
apresentada
a
documentação compatível, ainda que do ano
anterior, o que afasta eventual má-fé e
demonstra que não houve impedimento à análise
das contas.6. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 52762,
Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Data 21/10/2019)

Em retificadora, foi apresentado o Instrumento de cessão de veículo e CRLV do exercício 2021, emitido em
02/09/2022, ID 43443482, restando o que, em princípio, poderia afastar a irregularidade.
Não obstante, diante da intempestividade da correção, deve ser mantida a aposição de ressalva quanto
a esta irregularidade constatada, vez que comprovada a destempo, afastando a necessidade de
recolhimento do valor ao erário, eis que afastada no caso concreto a configuração de recurso de
origem não identificada.

Item 6.1 - declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não
registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas

Num. 43490572 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
Neste ponto, o parecer técnico conclusivo assim apurou:

No que diz respeito à esta irregularidade, com a intempestiva prestação de contas final retificadora houve o
registro das receitas de recursos estimáveis recebidas da candidata Lenir Cândida de Assis (id. 43443420,
43443467, 43443472, 43443474 e 43443488).
Assim, também para sobredito apontamento cumpre manter a ressalva pelo mesmo motivo apresentado para
o item anterior, ou seja, comprovação somente por meio da retificadora apresentada após a manifestação do
prestador acerca do parecer conclusivo.
Não obstante, em razão do percentual diminuto, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para que a irregularidade em questão enseje tão somente a posição com ressalvas.
Com efeito, as 3 receitas inicialmente omitidas somadas alcançam o montante de R$ 13.100,00,
correspondendo a 2,32% das receitas arrecadadas.
O posicionamento desta Corte é no seguinte sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO
DE CONTAS – DEPUTADO ESTADUAL –
CUMPRIMENTO À LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1.O valor total da doação direta realizada por
outro candidato e não declarada na presente
prestação de contas perfaz o montante de R$
666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais), ou
0,74% o que equivale a um valor ínfimo
comparado ao total de R$ 89.893,67 (oitenta e
nove mil oitocentos e noventa e três reais e
sessenta e sete centavos) de recursos arrecadados
para a campanha eleitoral, autorizando a
aprovação com ressalvas das contas, em face
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
2.(...)
3.Aprovam-se com ressalvas as contas de
campanha de candidato quando a documentação
apresentada está em conformidade com a lei,
verificando-se tão somente falhas de natureza
formal
que
não
comprometem
a
sua
regularidade.
(Prestação de Contas nº 060220133, Acórdão de
, Relator(a) Des. Graciane Aparecida Do Valle
Lemos)s
(destacou-se)

Num. 43490572 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
Item 6.2 - gastos eleitorais de uso comum classificados como despesa do tipo ‘publicidade por
materiais impressos’, contratados pelo prestador de contas, constando das respectivas Notas Fiscais a
discriminação das candidatas ou candidatos destinatários dos materiais de publicidade, sem o
correspondente registro na prestação de contas das doações estimáveis em dinheiro aos beneficiários
de acordo com o rateio do material produzido, nos termos dos arts. 35, § 8°, e 60, § 4°, inciso II, § 5° e
6º, da Resolução TSE n° 23.607/19, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação
de contas em exame

Sobre o assunto, recentíssimo posicionamento dessa E. Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. GASTOS COM MATERIAL
DE
PUBLICIDADE
EM
CONJUNTO.
OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE
DAS
CONTAS
E
A
FISCALIZAÇÃO
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...)
3. Os gastos efetuados por candidato em
benefício de outros candidatos decorrentes de
materiais de publicidade impressa constituem
doações estimáveis em dinheiro e devem ser
registradas na prestação de contas do doador,
nos termos dos arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°,
da Resolução TSE n° 23.607/19.
4. No particular, o valor da doação estimável
omitida representa 2,82% dos gastos totais de
campanha, possibilitando a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. A irregularidade monta R$
6.029,00,
2,82%
das
despesas
totais
de
campanha (R$ 213.727,14).
(...).

Num. 43490572 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
8. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060263665, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina
Cristofani,
Publicação:
PSESS
-
Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)
(destacou-se)

Para este item, verificou-se que na intempestiva prestação de contas final retificadora foram realizados os
registros das doações estimáveis em dinheiro aos candidatos beneficiados, nos termos do § 5° do art. 60 da
Resolução TSE n°23.607/19.
Da mesma forma, em razão de regularização somente na intempestiva retificadora, conforme já
mencionado, a irregularidade deve ser mantida.
Não obstante, tais doações inicialmente omitidas alcançam o montante de R$ 15.600,00, representando,
2,75% dos recursos movimentados, de modo que também atrai a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para o fim de, isoladamente considerada, a irregularidade ensejar tão somente a aposição
de ressalva.

Item 6.3 - divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019

Depreende-se que as divergências apontadas estão relacionadas à contratação de serviços de
impulsionamento perante os Provedores Google e Facebook.
Em suas tempestivas manifestações nos autos o candidato admitiu a existência de diferenças entre os valores
previamente pagos e os valores posteriormente faturados pelos dois fornecedores, comprometendo-se o
recolhimento correspondente a tais diferenças, as quais se configuraram da seguinte forma:
- Google – Existência de créditos não utilizados, caracterizados como sobra de campanha, no montante de
R$ 9.990,00;
- Google – Existência de Nota Fiscal não contabilizada, caracterizada como despesa omitida, no montante
de R$ 4,00;
- Facebook – Existência de notas fiscais emitidas em valor superior em relação ao crédito inicialmente
contratado, cuja diferença, é caracterizada como despesa omitida, no montante de R$ R$ 108,72.
Considerando que a efetiva comprovação de recolhimento não ocorreu de forma tempestiva, ou seja, não se
deu dentro do prazo para manifestação acerca do parecer conclusivo, é de ser mantida a irregularidade em
questão.
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de confiabilidade das
informações contábeis do candidato.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste de gravidade, na medida
em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em omissão de gastos, como
também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que saldaram a despesa acima
especificada.
A irregularidade apontada, entretanto, é superável, conforme entendimento da Corte Superior “a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se

Num. 43490572 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor
inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito
Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de 28.6.2022).
No caso, a somadas, as 3 inconsistências relativas aos pagamentos de serviço de impulsionamento
alcançam o montante de R$ 10.103,32, representando 1,78% dos recursos arrecadados na campanha.
Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando “É possível a aprovação das contas com ressalvas
à luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas constatadas na espécie não comprometeram a
transparência e a lisura do fluxo financeiro do partido e, ademais, representam reduzido valor percentual e
nominal” (Prestação de Contas nº 060188161, Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 212, Data 24/10/2022).
A respeito da irregularidade apontada no que diz respeito ao subitem 6.3.1, verifica-se que o prestador
juntou de forma intempestiva GRU e respectivo comprovante de pagamento no valor de R$ 9.994,60 (id.
43433595 e 43433596) e relativamente ao subitem 6.3.2, verifica-se a juntada da GRU e respectivo
comprovante de pagamento no montante de R$ 108,72 (id. 43444469 e 434444701)
Da mesma forma como ocorreu nos itens anteriores, em razão de regularização somente na intempestiva
retificadora, conforme já mencionado, a irregularidade deve ser mantida.
Não obstante, deixa-se de se determinar o recolhimento dos respectivos valores ao Tesouro Nacional,
considerando que o recolhimento já foi providenciado pelo prestador.

Assim, em conclusão, verifica-se que as irregularidades apontadas, ainda que consideradas em seu conjunto,
não inviabilizaram a análise, sendo possível a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por
ARILSON MAROLDI CHIORATO, candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo PARTIDO
DOS TRABALHADORES - PT, nas Eleições Gerais de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Acompanho o e. relator quanto ao resultado do julgamento.
Todavia, reputo oportuno ressalvar parte de sua fundamentação, relativa à parte em que admite o
uso da retificação de contas parciais após as eleições e de contas finais após o parecer
conclusivo mediante a apresentação de justificativa genérica, ligada às dificuldades em cumprir
os prazos preclusivos fixados nas normativas editadas pelo TSE e que, para as presentes
eleições, encontra-se plasmada na resolução TSE nº 23.607/2019 e suas atualizações.
Na minha ótica, para que seja admissível a extrapolação desses prazos que, como já referido,
são preclusivos, seria imperativa a demonstração - leia-se comprovação - de justa causa, nos
precisos termos em que definida pela legislação processual civil, de aplicação subsidiária e

Num. 43490572 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
supletiva na seara eleitoral.
Nessa linha, consta do artigo 223 do CPC:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual,
independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não
o realizou por justa causa.
§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.
[não destacado no original]
Note-se que, em vários dispositivos, a resolução TSE nº 23.607/2019 destaca que a prática de
quaisquer atos, no curso da prestação de contas, possui prazos bem definidos e que esses
prazos são preclusivos, não se admitindo sua flexibilização ou elastecimento e, mais importante,
não se admitindo a prática em momento posterior, face à incidência da preclusão.
A título ilustrativo, extrai-se da citada resolução:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
(...)
§ 4º Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em relação à qual não se
tenha dado à prestadora ou ao prestador de contas prévia oportunidade de manifestação ou
complementação, a unidade ou a(o) responsável pela análise técnica deve notificá-las(os), no
prazo e na forma do art. 98 desta Resolução.
(...)
§ 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá privilegiar a
oportunidade de a interessada ou o interessado sanar, tempestivamente e quando possível, as
irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma específica e individualizada
as providências a serem adotadas e seu escopo.
(...)
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.
(...)
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de que
trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o § 3º do
art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do julgamento da

Num. 43490572 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações retificadas na
base de dados da Justiça Eleitoral.
[não destacado no original]
Portanto, seja com base na legislação processual civil, seja com base na resolução que disciplina
o rito aplicável às contas eleitorais, fato é que a prática de quaisquer atos após os prazos
preclusivos fixados é inadmissível.
Todavia, tendo a douta maioria se formado no sentido oposto ao ora defendido e considerando
que um dos princípios mais caros na seara eleitoral vem a ser o da máxima isonomia entre os
candidatos - inclusive na condição de prestadores de contas -, faço a presente ressalva de
fundamentação.
Feitos esses esclarecimentos, ACOMPANHO o e. relator, com ressalva de fundamentos e
exposição de entendimento pessoal quanto à matéria.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Juiz Membro da Corte

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602564-78.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ARILSON
MAROLDI CHIORATO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - REQUERENTE: ARILSON MAROLDI CHIORATO - Advogados do REQUERENTE:
MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator. O Juiz
Thiago Paiva dos Santos declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica

Num. 43490572 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616243933600000042454576
Número do documento: 22121616243933600000042454576
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:26:45
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.